Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703876-95.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDRE MONTEIRO DE SOUSA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Peticiona a ré CEB DISTRIBUIÇÃO S/A em ID 24273487 alegando, em suma, que o processo de sua privatização foi concluído, com a transferência de 100% do capital social para a empresa privada Bahia Geração de Energia S/A, o que levou à caducidade do concurso público promovido pela CEB. Sustenta haver inequívoca perda do objeto desta ação e, consequente, esvaziamento do interesse processual, porquanto não seria mais possível obrigar a ré a contratar pessoal aprovado em cadastro de reserva do concurso público. Requer, assim, a extinção deste processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Brevemente relatado. Não há nada a prover quanto ao pleito. Atente-se a ré embargada que, na realidade, a questão objeto desta ação já foi decidida por sentença de mérito, a qual foi confirmada em sede de apelação, estando o presente feito, atualmente, em fase de julgamento virtual de embargos declaratórios, recurso de cognição restrita ao exame dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Ante o exposto, nada a prover. Mantenha-se o feito em julgamento. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora